Tribunal: TJBA
Processo: 8010253-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010253-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: FRANCISCO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARÁTER ESSENCIAL. PRAZO E MULTA FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. RAZOABILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e como agravado FRANCISCO NUNES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.